Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. RESILIÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de expressa previsão no instrumento contratual, sendo condicionada ao prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses, precedida de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS.
2. Em razão da solidariedade e do dever de informação previstos nos art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1°, art. 6o, III, todos da Lei n. 8.078/90, a operadora do plano de saúde, na posição de fornecedora juntamente com a administradora (coletivo por adesão) ou com a estipulante (coletivo empresarial), tem o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício. Precedentes.
3. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, pois não promovida a notificação prévia do beneficiário acerca da extinção do contrato, restando violados os preceitos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, também consagrados na Lei n. 8.078/90 (arts. 39 e 51), razão pela qual correto se revela o restabelecimento do contrato.
4. O cancelamento indevido do plano de saúde, com recusa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de moléstia, excede o mero inadimplemento contratual de modo a violar os direitos de personalidade do beneficiário, em face do risco de agravamento do seu crítico quadro de saúde.
5. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o quantum indenizatório do dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois proporcional e razoável de modo a atender a sua natureza compensatória e pedagógica, e sem caracterizar enriquecimento ilícito.
6. Recursos não providos.